Tribunal: TJDFT
Processo: 0750164-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0750164-53.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DENIS CESAR BARROS FURTADO AGRAVADO: HERTA RAFAELA HERMOGENES CAMPOS DESPACHO Na petição de ID no 53761636, o agravante informa que, por equívoco, o agravo em recurso especial foi distribuído de forma autônoma como agravo de instrumento (autos no 0750164-53.2023.8.07.0000), razão pela qual pede a desistência deste processo judicial eletrônico. Em consulta ao sistema do PJe, verifica-se que o referido recurso já foi interposto nos autos de referência (0734076-39.2020.8.07.0001). Dessa forma, a fim de evitar duplicidade de tramitação, arquive-se o presente processo judicial eletrônico. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007